Tribunal: CARF
Processo: 11128.005089/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/08/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea dos dados de embarque das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005089/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.816 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
WAYPOINT AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/08/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea dos dados de embarque das cargas transportadas
enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não
se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na
Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005089/2009-27
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face de o interessado em epígrafe ter deixado de
prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, informação
dos dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) no ano de
2005.
2. Relata a autoridade autuante que a TROPICAL AGENCIA MARITIMA LTDA foi
autuada por descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque no
Siscomex em relação a um embarque ocorrido no dia 01/06/2005 no navio HOPE BAY,
ensejando a multa de R$ 5.000,00. A informação foi prestada em 16/08/2005.
3. Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto pela alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Da Impugnação
4. Notificado do lançamento por via postal em 31/08/2009, o interessado apresentou
impugnação em 26/02/2009, na qual aduz, em síntese, que as informações não foram
prestadas nos prazos legais por motivos alheios a sua vontade, eis que o fato decorreu de
falta de informações especificas por parte do exportador.
4.1. Alega que não houve embaraço à ação da fiscalização, pois os demais
conhecimentos pertencentes ao mesmo manifesto foram inseridos no sistema no prazo
legal.
4.2. Argumenta que infração apontada foi comunicada à repartição alfandegária antes
do inicio do procedimento fiscal, motivo pelo qual solicita que a penalidade imposta seta
excluída ou reavaliada.

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-90.340 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2005
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INTENÇÃO DO
AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no
cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de
falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. MULTA ADUANEIRA.
É inviável a aplicação da denúncia espontânea nos casos em que o atraso na prestação
de informações é a própria conduta que a legislação pretende combater. Súmula CARF
49.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando o seguinte: 1) A infração ficou prejudicada com
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

a revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07; 2) Inexistência da infração pelo fato de o
documento registrado com atraso não ter sido expedido pelo agente marítimo ou transportador;
3) Inexistência da responsabilidade solidária do representante para infrações administrativas e
Ausência de hipótese de incidência legal; 4) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, quatro pontos: 1)
A infração ficou prejudicada com a revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07; 2)
Inexistência da infração pelo fato de o documento registrado com atraso não ter sido expedido
pelo agente marítimo ou transportador; 3) Inexistência da responsabilidade solidária do
representante para infrações administrativas e Ausência de hipótese de incidência legal; 4)
Ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
1) A infração ficou prejudicada com a revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB
800/07
A Recorrente alega que o suporte normativo para aplicação do auto de infração e
da decisão recorrida está alicerçado nos arts. 45 a 48 da IN RFB 800/07, que dispõe sobre a
sujeição do transportador, depositário e operador portuário, os quais foram revogados pela IN
RFB 1473/14. Neste sentido, invoca o Princípio da Retroatividade Benigna para julgar
improcedente o lançamento fiscal.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

Compulsando os autos verifico que nem o Auto de Infração utiliza como
fundamento a IN 800, tampouco o Acórdão vergastado.
Reproduzo a seguir trecho da “Descrição dos fatos e enquadramento(s) legal(is)”
que apresenta o fundamento do auto de infração:
A presente autuação está lastreada na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei
n ° 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n ° 10.833/03, e traz a seguinte
redação
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
...
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada & empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; "
E também no artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28/94:
"Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por
via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no SISCOMEX, será
de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos & unidade da SRF de despacho. "
O termo "imediatamente" foi esclarecido nos termos da noticia SISCOMEX n ° 0105,
item "2", de 27/07/1994:
"27/07/1994 0105 INFORMAÇÃO DE DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX 2)
POR OPORTUNO, ESCLARECEMOS QUE 0 TERMO IMEDIATAMENTE", CONTIDO
NO ART 37 DA IN 28/94, DEVE SER INTERPRETADO COMO "EM ATE 24 HORAS
DA DATA DO EFETIVO EMBARQUE DA MERCADORIA, 0 TRANSPORTADOR
REGISTRARA OS DADOS PERTINENTES NO SISCOMEX, COM BASE NOS
DOCUMENTOS POR ELE EMITIDOS". SALIENTAMOS 0 DISPOSTO NO ART. 44 DA
REFERIDA IN, OU SEJA, A PREVISÃO LEGAL PARA AUTUAÇÃO DO
TRANSPORTADOR NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ARTIGO
ACIMA REFERENCIADO."
Por sua vez o artigo 44 da IN/SRF 28/94, citado na noticia acima, claramente tipifica a
conduta de omissão de registro dos dados de embarque no SISCOMEX pelo
transportador como embaraço:
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3 ° do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei n ° 37/66 com a redação do art. 5 0 do Decreto-lei n ° 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis." (Grifos acrescidos)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

Entretanto, o prazo foi dilatado com o advento da noticia SISCOMEX n ° 002, de
07/01/2005.
"07/01/2005 0002 ASSUNTO: PRAZO PARA INFORMAÇÃO DOS DADOS DE
EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. 0 PRAZO PARA 0 TRANSPORTADOR REGISTRAR
OS DADOS DE EMBARQUE DA MERCADORIA NO SISCOMEX DEFINIDO NO ART.
37 DA IN 28/94, SERA DE 7 DIAS DA DATA DO EFETIVO EMBARQUE DA
MERCADORIA, QUANDO A VIA FOR MARÍTIMA. TORNA-SE SEM EFEITO 0 ITEM 2
DA NOTÍCIA SISCOMEX EXPORTAÇÃO 105/94. " (Grifos acrescidos)
Tal dilação de prazo foi posteriormente corroborada pela IN/SRF n ° 510/05 que deu
nova redação ao artigo 37 da IN/SRF 28/94:
"Art. 37 O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1 ° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2 ° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para
o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo." (Grifos acrescidos)
0 tema foi tratado também pela COSIT, que em Solução de Consulta Interna n ° 8, de
14/02/2008, apresentou esclarecimentos sobre o assunto, por solicitação da COANA, dos
quais se reproduz a ementa e a conclusão:
"Assunto: Obrigações Acessórias
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO A FISCALiZAÇÃO.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS
DADOS APÓS 0 PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea "b" do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF n° 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF n ° 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF n °
28, de 1994, é a que se refere a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n ° 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração.
CONCLUSÃO
17. Emface do exposto, conclui-se que;
a) cabe 6, situação em curso a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106
do CTN. Portanto, aplica-se a multa por falta de registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias, fora do prazo estipulado, somente se o registro
foi efetuado depois de dois dias, no caso de transporte aéreo, ou depois de sete dias, no
caso de transporte marítimo;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

b) a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as infrações cometidas a partir de 31
de dezembro de 2003, é a que se refere & alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei n° 37, de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003.
c)-deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que
ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque, no
Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não informados. "(Grifos
acrescidos)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela TROPICAL AGENCIA
MARITIMA LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque
no Siscomex em re ação a 01 embarques em 01 navio, ensejando a multa de R$ 5.000,00
por navio/viagem num total de R$ 5.000,00.
Anexamos como prova planilha discriminando os número das DDE, data do embarque,
data da informação do embarque e nome do navio, dados estes obtidos por meio
eletrônico extraídos do sistema integrado de comercio exterior - SISCOMEX , ao amparo
da MP n° 2.200-2/2001, Decreto n° 660/1992 e IN SRF 580/2005, cujo teor
reproduzimos abaixo:...”
Ou seja, verifica-se claramente que não há qualquer relação entre os argumentos
trazidos à baila pela Recorrente (revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB 800/07) e o que
consta dos autos. Mesmo que haja nos citados artigos informações relacionadas a transportador,
não vislumbro que tal revogação interfira na autuação, mesmo viesse a ser aplicada após a edição
da IN RFB no 1.473/14. Isto porque o fundamento utilizado (art. 37 da IN SRF 28/94) encontra-
se vigente até os dias atuais.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Inexistência da infração pelo fato de o documento registrado com atraso
não ter sido expedido pelo agente marítimo ou transportador
Afirma a Recorrente, desde a impugnação, que a norma não pode exigir do
contribuinte uma conduta impossível de ser praticada em razão de ato de terceiro. Isto porque é
impossível para o transportador (ou agente marítimo) cumprir o prazo de 7 dias para registro de
DDE no Siscomex enquanto o exportador não lhe fornecer o seu respectivo número. Neste
sentido, por não ser um documento emitido pelo transportador (e sim pelo exportador), reputa
improcedente o lançamento fiscal.
Compulsando os autos, verifiquei que a presente autuação teve por base o atraso
na informação de embarque que ocorreu em 16/08/2005, entretanto o efetivo embarque da carga
para o exterior ocorreu em 01/06/2005, ou seja, um prazo de 76 dias entre o embarque e a sua
prestação de informação no Siscomex, prazo bem superior aos 7 dias determinado pelo art. 37 da
IN SRF 28/94. Este fato é inconteste.
Os argumentos da Recorrente são no sentido de que não pode lhe ser imputada
uma multa tendo por base um documento (DDE) que não foi emitido por ele. Não entendo desta
forma. A autuação tem por base a ausência de informação pelo transportador no Siscomex dos
dados de embarque. A inserção da DDE no sistema de fato é uma atribuição do exportador e um
procedimento inicial do despacho de exportação. O ato de informar os dados de embarque é uma
responsabilidade do transportador para com a Receita Federal no exercício do controle aduaneiro
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

e também uma obrigação para com o exportador, visto que, sem estes dados de embarque no
Siscomex, não é possível o fechamento das exportações para fins cambiais. Ou seja, é um
conjunto de ações interligadas nas quais cada um dos intervenientes aduaneiros tem a sua parcela
de responsabilidade, sendo uma destas a prestação de informação pelo transportador/agente
marítimo que não pode ser eximido de sua obrigação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

3) Inexistência da responsabilidade solidária do representante para infrações
administrativas e Ausência de hipótese de incidência legal
Entende a Recorrente que não poderia ser responsabilizada pela infração aplicada
por ser agente marítimo e que não pode responder solidariamente ao transportador nas infrações
aduaneiras visto que “REPRESENTANTE apenas REPRESENTA”. Destaca que não cabe a
responsabilidade solidária na referida multa, a qual é configurada tão somente no imposto de
importação, conforme disposto no art. 32 do Decreto-lei no 37/66. Afirma ainda que tal infração
não é cabível ao agente marítimo, mas tão somente ao transportador internacional, à prestadora
de serviço de transporte internacional expresso porta-a-porta e ao agente de carga.
Novamente discordo da Recorrente.
Comecemos pelo núcleo legal da infração que, inclusive, consta sua reprodução
no auto de infração:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A descrição dos intervenientes aduaneiros que possuem a obrigação de prestar
informações à Receita Federal está previsto no art. 37 do mesmo Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

Repare que no caput do art. 37 há a menção apenas ao transportador, entretanto, o
§1o engloba também o agente de carga, o operador portuário e qualquer pessoa que preste
serviços conexos.
Posteriormente, e em sintonia com a determinação legal, deixando mais claro este
entendimento, a RFB dispôs nos arts. 4o e 5o da IN RFB no 800/07 o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.

Veja que na legislação aduaneira existe a necessária e obrigatória representação do
transportador estrangeiro e da empresa de navegação no Brasil por agência de navegação
(denominada também de agência marítima). Neste sentido, em se tratando de infração à
legislação aduaneira, a agência marítima deverá responder pelas infrações conforme disposto no
art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Ainda a respeito da responsabilidade dos mandatários, vejamos o que determina o
art. 135, II do CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966):
Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Em sintonia com este Código, recepcionado pela Constituição de 1988 com status
de Lei Complementar, o Decreto-lei no 37 de 18 de novembro de 1966, em seu art. 94 assim
dispôs:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Com isso, a Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do
transportador estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as
informações às autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

Portanto, não tendo assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Esta Turma já se pronunciou neste sentido conforme pode ser observado na
ementa do recente Acórdão no 3001-001.755, de minha relatoria, em sessão realizada em
11/02/2021, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme
determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. (grifos da reprodução)
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO
E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
Reproduz-se ainda decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-008.393) na qual corrobora o entendimento acima esposado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

4) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que a decisão recorrida utilizou-se
de jurisprudência antiga do STJ, afastando o instituto da denúncia espontânea com base no art.
138 do CTN. Entretanto, conforme disposição contida no §2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66,
com alteração procedida pela Lei no 12.350/10, na qual a denúncia espontânea exclui a aplicação
de penalidade de natureza administrativa, como no presente caso.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável de transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
Este entendimento também foi manifestado por esta Turma no Acórdão no 3001-
001.755, de minha relatoria, em sessão realizada em 11/02/2021, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme
determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. (grifos da reprodução)
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO
E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento
de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Este tema já se encontra pacificado inclusive no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de 11/11/2020,
de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Perceba que as decisões acima reproduzidas também tiveram por fundamento a
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.816 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005089/2009-27

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital